Tribunal: TJSP
Processo: 7002671-48.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002671-48.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante PAULO
HENRIQUE SIRIQUETI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002671-48.2019.8.26.0344 -Voto no 9169
2
VOTO No 9169
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7002671-48.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília
VARA DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Renata Biagioni Belam
AGRAVANTE: Paulo Henrique Siriqueti
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Paulo Henrique
Siriqueti, contra a r. decisão de fl. 27, que indeferiu seu pedido de livramento
condicional, por ausência do requisito objetivo.
Inconformada, sustenta a defesa que o agravante preenche todos
os requisitos necessários para a obtenção do benefício, uma vez que “o
cometimento de falta grave apenas interrompe o prazo para fins de progressão
de regime prisional, não alcançando os demais benefícios” (sic). Assim, pleiteia a
reforma da decisão a quo para que seja concedido o livramento condicional
(fls. 32/38)
Contraminutado o recurso (fls. 51/60), foi mantida a r. decisão (fl.
61) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo improvimento (fls.
64/72).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante, reincidente, cumpre a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002671-48.2019.8.26.0344 -Voto no 9169
3
48 (quarenta e oito) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, latrocínio, homicídio e
furto qualificado, com término previsto somente para 09/07/2045.
Depreende-se da r. decisão, que o douto juízo a quo, ao indeferir
a benesse ora pleiteada por ausência de requisito objetivo, considerou a data
da falta disciplinar grave (02.10.2012, cometimento de novo delito), como
termo inicial para a contagem do lapso temporal.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
No caso em comento, como bem constou da r. decisão agravada,
verifica-se que o requisito objetivo não foi cumprido, porquanto a falta
disciplinar grave, datada de 02/10/2012, consistente em prática de novo crime,
ensejou a interrupção da contagem de tempo para concessão da benesse.
A propósito:
“E, embora não se desconheça a existência de r. corrente
jurisprudencial em sentido contrário, a prática de falta
disciplinar, incluindo-se, portanto, o cometimento de novo
delito, acarreta, sim, a interrupção dos lapsos para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, livramento
condicional, inclusive - não somente a progressão , pese
embora o teor da Súmula 441, do Superior Tribunal de
Justiça (desprovida, evidentemente, de efeito vinculante)”
(TJSP,
Agravo
em
Execução
no
9000309-74.2016.8.26.0625, Des. Juvenal Duarte, j. 9 de
março de 2017).
De outro lado, conforme entendimento desta colenda Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002671-48.2019.8.26.0344 -Voto no 9169
4
exige-se o bom comportamento carcerário para concessão de benefícios, o
que importa na ausência de faltas disciplinares graves.
Ademais, o agravante abandonou o cumprimento de sua pena em
01.06.2012 e, logo após, cometeu novo crime, gerando a sua 7a execução,
demonstrando não ter assimilado a terapêutica penal.
Assim, há de se manter a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator